Tribunal: TJDFT
Processo: 0739686-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando o plano de saúde a autorizar e custear o medicamento “TEGSEDI” (Inotersena) de 284 mg, conforme prescrição médica, enquanto durar o tratamento. O plano de saúde sustenta a impugnação ao valor da causa e a exclusão contratual do medicamento. O patrono da parte autora pleiteia a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico, afastando o critério da equidade utilizado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o valor da causa é excessivo, considerando a natureza contínua do tratamento; (ii) se o plano de saúde está obrigado a custear o medicamento prescrito, ainda que não incluído no rol da ANS; e (iii) se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico ou por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, sendo adequado o cálculo com base na soma das prestações anuais, conforme art. 292, § 2o, do CPC. A obrigação de custear medicamento possui montante economicamente aferível. Precedente do STJ reconhece a necessidade de fixação do valor da causa com base no benefício econômico obtido.
4. O plano de saúde deve fornecer tratamento prescrito pelo médico assistente quando houver comprovação da eficácia científica e inexistência de alternativas terapêuticas adequadas no rol da ANS. A Lei n. 14.454/2022 consolidou a possibilidade de cobertura excepcional de tratamentos não incluídos na lista da ANS, desde que atendidos requisitos técnicos.
5. O medicamento “TEGSEDI” (Inotersena) possui registro na ANVISA e indicação terapêutica comprovada para o estágio da doença da autora, sendo a única opção disponível no Brasil para seu quadro clínico. A negativa de cobertura pelo plano de saúde sem apresentar alternativa terapêutica equivalente é abusiva.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o proveito econômico for inestimável, conforme art. 85, § 8o, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ em demandas prestacionais na área da saúde. O tratamento envolve direitos fundamentais, justificando a manutenção do critério equitativo fixado em sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O valor da causa deve ser fixado com base no proveito econômico perseguido, considerando o montante das prestações anuais de tratamento contínuo. 2. O plano de saúde deve fornecer medicamento não incluído no rol da ANS quando há comprovação científica de eficácia e inexistência de alternativa terapêutica adequada, nos termos da Lei n. 14.454/2022.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade em demandas prestacionais na área da saúde quando o proveito econômico for inestimável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291, 292, § 2o, e 85, § 8o; Lei n. 9.656/98, art. 10, §§ 10 e 13; Lei n. 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.165.682/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.588.144/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 02.12.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.058.918/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 27.11.2023; TJDFT, Acórdão 1966490, 0711386-74.2024.8.07.0001, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025.